Tribunal: TJDFT
Processo: 0716603-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO COMPROVADO E INCONTROVERSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PLANILHA DE CÁLCULOS.
1. Ressalta-se que, para o ajuizamento da ação monitória, o credor deve demonstrar, por meio de prova escrita, sem eficácia de título executivo, o direito de exigir do devedor obrigação de pagar quantia em dinheiro, entrega de coisa (fungível ou infungível), a prática ou a abstenção de um facere.
2. Vê-se, dos autos, que os encargos contratuais incidiram, corretamente, desde o vencimento de cada parcela, conforme pretende o próprio apelante, e a determinação, no dispositivo da sentença, para que a correção se inicie, a partir de 30/03/2023 não infirma tal conclusão, pois se refere apenas à data em que consta a última atualização do débito, conforme planilha juntada aos autos. Desse modo, deve ser mantida a sentença
3. Apelação conhecida e desprovida.